Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715487-34.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVANDO GOMES DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelado apresentou contrarrazões e suscitou sua ilegitimidade passiva (id 56102229). A matéria foi objeto de sentença, que rejeitou a referida preliminar (id 56102222). Intime-se o apelado para esclarecer sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator